Tribunal: STF
Processo: ARE 1479876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO (16X) EM CONTINUIDADE DELITIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. CHAMADA DO CORRÉU. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DA ACUSADA BIANCA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS VINÍCIUS E LUIZ FELIPE. REPARO NA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. 1) Preliminares. 1.1) A denúncia contém os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Portanto, não é inepta. Verifica-se que a peça acusatória descreve de maneira clara e direta a ação dos apelantes com relação aos crimes de estelionato contra idoso e associação criminosa, inclusive minudenciando as condutas de cada um dos acusados, e de sua simples leitura não se verifica qualquer dificuldade que impeça a plena compreensão dos fatos imputados e, portanto, o exercício da ampla defesa. Vale obtemperar que, em se tratando de crimes de autoria coletiva, a jurisprudência não exige uma minuciosa e individualizada descrição da conduta; já se mostra suficiente para compreender a participação dos acusados no grupo criminoso, o vínculo com suas atividades estabelecido na denúncia. De toda sorte, a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia, ficando superada qualquer eventual imprecisão dos fatos imputados. Nessa mesma linha, a questão relativa à existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas também está preclusa. Tanto havia justa causa para a propositura da ação penal que os apelantes foram condenados em primeiro grau, razão pela qual eventual carência de elementos probatórios ora se resolve na análise de mérito. Precedentes. 1.2) Embora tenha sido deferida a quebra do sigilo de bancário (doc.608), tem-se que a prova produzida durante a instrução criminal, aliada à vasta prova documental acostada às fls. 144/154, 153/167, 168/182, 183/197 e 198/212, se mostrou robusta quanto à participação dos acusados Vinícius e Luiz Felipe na empreitada criminosa. Outrossim, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cotejo das provas relevantes à elucidação da verdade real inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, vislumbrando a existência de diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada. Precedentes. 1.3) Quanto à arguição de nulidade das provas, suscitada sob a alegação de que o acusado Vinícius teria sido reconhecido pela vítima por meio da apresentação, pela autoridade policial, de uma fotografia contida em seu sistema de informações (o que teria, supostamente, contaminado as provas produzidas a seguir), registre-se que a validade do procedimento é plenamente admitida por nossos Tribunais Superiores. Ainda que assim não fosse, cumpre registrar que restou expressamente consignado pela autoridade policial na formalização do ato de reconhecimento (doc.34) a observância do disposto no art. 226, inciso I, do CPP. Precedentes. 2) Emerge firme da prova judicial que os acusados Vinícius e Luiz Felipe se associaram entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, de forma permanente e estável, com o fim de obterem, para si e para outrem, vantagem econômica ilícita, em prejuízo do casal de idosos Almir Alves Pinto Guedes e Regina Coeli Pinto Guedes, induzindo-os e mantendo-os em erro, mediante o artifício de que estariam negociando cotas bonificadas que estes possuíam do clube de vantagens “Motel Clube do Brasil”, sendo efetuadas pelo Sr. Almir dezesseis transferências bancárias, totalizando a quantia de R$ 799.923,50. As contas bancárias utilizadas para receber tal quantia estavam em nome do réu Luiz Felipe Fernandes e das empresas “Vinicius S. C. de Castro Intermediação Financeira – EPP” e “Speed X Consultoria e Intermediação de Negócios – EIRELI”, respectivamente dos acusados Vinicius Silva Couto de Castro e Luiz Felipe Fernandes. 3) A materialidade e autoria dos delitos de estelionato contra idoso e associação criminosa restaram sobejamente demonstradas em relação aos acusados Vinícius e Luiz Felipe, com base na prova acusatória produzida nos autos, não somente pelos documentos constantes nos autos, mas em especial, na prova oral, colhidos em sede inquisitorial e confirmados em juízo, resulta incensurável o decreto condenatório. 4) Na linha de sedimentada jurisprudência, a palavra da vítima se mostra perfeitamente apta a embasar um decreto condenatório, em especial nos crimes como os que foram imputados aos acusados, quando segura e coerente e corroborada por outros elementos de prova, como no caso em análise. À míngua de qualquer elemento a sugerir interesse escuso ou atitude leviana, lícito concluir que a intenção da vítima seja descrever fidedignamente o delito e indicar os culpados. 5) Diversamente do que afirmam as defesas, o testemunho dos investigadores da Polícia Civil não se mostrou inconsistente quanto à participação dos acusados Vinícius e Luiz Felipe no esquema criminoso de sorte a lhes retirar a credibilidade. Os depoimentos mostraram-se seguros e congruentes, afinando-se inclusive com as declarações anteriores prestadas em delegacia e com o relato da vítima, merecendo, à míngua de prova em contrário, total prestígio. 6) Impossibilidade de cada réu ser responsabilizado individualmente pelo respectivo estelionato, já que ficou evidenciado o liame subjetivo entre as condutas dos acusados Vinícius e Luiz Felipe, sendo certo que estes agiram em conluio, com o fim de obter vantagem ilícita em detrimento das vítimas. Precedentes. 7) Ainda que em convicção íntima se conclua ter a acusada Bianca se associado aos corréus e a outros elementos ainda não identificados, de forma estável, com a finalidade de aplicar golpes em idosos, a única prova da acusação a vinculá-la ao golpe perpetrado se limita à informação trazida pelos policiais quando confrontaram o corréu Luiz Felipe acerca da investigação. Impossível condená-la apenas com supedâneo na chamada de corréu, quanto mais porque sequer foi confirmada pelo delator nas searas policial e judicial. Além disso, os policiais nada acrescentaram, além da chamada do corréu, que pudesse vincular Bianca aos corréus e aos demais membros da quadrilha de estelionatários. Salvo na hipótese de corréu colaborador, o sistema penal brasileiro inadmite a condenação com lastro exclusivo na oitiva de corréu. Precedentes dos Tribunais Superiores. 8) Dosimetria. 8.1) Na primeira etapa da fixação da reprimenda, dentro do sistema trifásico, a lei penal conferiu ao magistrado o dever de analisar o autor, o fato e suas circunstâncias de modo a se colher a normalidade do tipo ou a existência de dados outros capazes de diferenciar a conduta e permitir, a partir do mínimo legal, dosagem em maior extensão, segundo análise da culpabilidade do agente, seus antecedentes criminais, conduta social, personalidade, além dos motivos e circunstâncias do crime. Precedente. 8.2) Na espécie, foram trazidos elementos idôneos e suficientes para a exasperação da pena-base dos delitos de estelionato (circunstâncias, consequências e motivos do crime) e associação criminosa (consequências e motivos do delito), uma vez que os acusados, em concurso de pessoas, em planejada e complexa cadeia de atos, entravam em contato com o Sr. Almir, sendo que cada réu exercia um papel de convencimento da vítima, de forma a mantê-la em erro, bem como atuavam com ambição desmedida, já que os agentes possuíam o intuito de auferir ganhos indevidos cada vez maiores que causaram ao lesado um dano de R$ 799.923,50, correspondente às economias de toda uma vida de trabalho dele e da esposa, o que revela um plus repulsivo da conduta, necessitando, portanto, os acusados de resposta penal mais vigorosa. Precedentes. 8.3) Merece ser decotada a valoração da pena-base sob o fundamento do elevado número de crimes perpetrados (culpabilidade), uma vez que o mesmo critério se repetiu na terceira etapa para dosar o quantum de aumento de pena em decorrência da continuidade delitiva, sob pena de esbarrar na vedação ao bis in idem. Assim, em relação ao crime de estelionato, uma vez decotada 01 (uma) das 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativamente valoradas, redimensiona-se a pena-base dos acusados para 03 anos de reclusão e 30 dias-multa. Precedentes. 8.4) Em relação ao delito de associação criminosa, não há qualquer reparo a ser feito, tendo a pena-base sido majorada acima do mínimo legal, em 02 anos de reclusão, em razão das consequências e motivos do delito. 8.5) Não merece retoque o reconhecimento da continuidade delitiva na fração máxima (2/3), tendo em conta o número exorbitante de crimes de estelionato perpetrados (dezesseis) durante os meses de fevereiro a maio de 2020 contra mesmas vítimas, denotando a unidade de desígnios. Precedente. 8.6) Tendo em conta que a relevância do resultado gravoso, consistente no efetivo prejuízo causado aos lesados idosos, já foi valorada na primeira etapa dosimétrica, cumpre readequar o percentual de acréscimo do parágrafo 4° do artigo 171 do CP para estabelecer a fração mínima (1/3). Precedente. 9) Acusado Luiz Felipe. 9.1) Em relação à agravante da reincidência, verifica-se que o processo relativo ao crime de ameaça (anotação n° 03 da FAC, doc.590) transitou em julgado em data recente (29/04/2019), mas antes do fato criminoso atual (meses de fevereiro a maio de 2020). Assim, não há que se falar em bis in idem, nem em utilização de “processo em curso” e, muito menos, a aludida condenação foi atingida pelo período depurador previsto no art.64, I, do CP. Precedente. 9.2) Crime de estelionato. Cumpre readequar o percentual de acréscimo pela reincidência para estabelecer a fração de 1/6 (um sexto), patamar adotado por reiterada jurisprudência do STJ. Precedente. 9.3) Crime de associação criminosa. Cumpre readequar o percentual de acréscimo pelas agravantes previstas nos incisos I e II, “h”, do artigo 61 do CP para estabelecer a fração de 1/5 (um quinto), patamar adotado por reiterada jurisprudência do STJ. Precedente. 9.4) Pena final do acusado Luiz Felipe, pelo concurso material, totalizada em 10 anos, 02 meses e 04 dias de reclusão e 76 dias-multa. 10) Acusado Vinícius. Pena final, pelo concurso material, totalizada em 09 anos de reclusão e 66 dias-multa. 11) Se a reprimenda restou fixada em patamar superior a 04 anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão do sursis, nos termos dos artigos 44, inciso I, e 77, caput, ambos do Código Penal. Precedentes. 12) Mantém-se o regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade em relação a ambos os condenados, considerando não apenas a quantidade de pena imposta (superior a 08 anos), mas também em razão da presença de circunstâncias judiciais que foram causa do afastamento da pena-base dos delitos de seu mínimo legal, bem como da gravidade concreta do delito, além da reincidência do acusado Luiz Felipe, à luz do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do CP. Precedentes. 13) Por fim, a sentença demonstra a persistência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, reconhecidos ao longo do processo, ao qual respondeu preso o réu Vinícius por este Colegiado, que rejeitou o Habeas Corpus nº 0019685-22.2022.8.19.0000, em que se invocavam os mesmos argumentos que reitera o causídico no presente recurso, estando o decisum em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva. Em relação ao acusado Luiz Felipe, o sentenciante destacou que ele permaneceu foragido durante toda a instrução criminal, o que só reforça a necessidade de sua custódia cautelar, também para garantir a eventual aplicação da lei penal. Ao prolatar a sentença condenatória, a digna autoridade apontada coatora analisou todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais dos condenados, concluindo, em cognição exauriente, pela subsistência de fatores a indicar a periculosidade. Portanto, a culpabilidade diferenciada dos condenados, comprovada pelos fatos concretos que demandaram a condenação, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos de reiterada jurisprudência do STJ. Precedentes. Provimento do recurso da acusada Bianca; provimento parcial dos recursos dos acusados Vinícius e Luiz Felipe.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LII, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente